Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DA DÍVIDA PELO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. EQUIDADE AFASTADA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. REDUÇÃO À METADE. ART. 90, § 4o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2. Não há vício que mereça ser sanado no caso quanto à alegada omissão no exame da alegação de necessidade de majoração de honorários em benefício da apelada, em razão do total desprovimento do recurso de apelação.
3. Se não foram fixados honorários advocatícios na sentença recorrida, não há que se falar em fixação de honorários em sede recursal, uma vez que o art. 85, §11 do CPC, que disciplina a matéria, apenas trata de majoração de honorários, não contemplando a possibilidade de fixação ou arbitramento de honorários em sede recursal.
4. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para albergar a pretensão da parte em rediscutir a questão, já exaustivamente analisada pela Turma.
5. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.